Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASCON CONSTRUTORA LTDA – ME em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que concedeu gratuidade de justiça (ID 123985260). No bojo do agravo de instrumento, o recorrente formulou pedido de revogação da gratuidade de justiça ao recorrido. Contudo, a benesse não foi deferida no pronunciamento impugnado (ID 126604472), mas em decisão proferida em 9/5/2022 (ID 123985260). Desta feita, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual intempestividade do recurso quanto a este ponto. Lado outro, na nova sistemática processual civil, as decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Ritos, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006